Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO. ÔNUS. DIVISÃO IGUALITÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. “Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente” (art. 90, § 2o, do CPC/15).
2. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do CPC/15 constitui regra geral, de aplicação obrigatória, ao passo que o § 8o do mesmo dispositivo legal constitui regra de aplicação subsidiária, de caráter excepcional.
3. Na hipótese, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido (valor do acordo).
4. Em razão do grau de zelo dos profissionais, lugar da prestação dos serviços, natureza e importância da causa, simplicidade e pouco tempo exigido, os honorários devem ser fixados no mínimo legal, 10% (dez por cento), a ser dividido entre os patronos das 3a e 4a Rés em igual proporção, 50% (cinquenta por cento) para cada.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.